Tribunal: TJDFT
Processo: 0733567-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a alegação de que as medidas constritivas contra empresa em recuperação judicial dependem da autorização do Juízo universal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Juízo universal é o único competente para determinar atos de constrição dos bens de empresa em recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os créditos extraconcursais, embora não se sujeitem ao plano de recuperação da empresa, devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar.
4. A determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da recuperanda pode comprometer o principal objetivo da recuperação judicial, que é possibilitar o pagamento dos credores e, ao mesmo, viabilizar a preservação da empresa e evitar a convolação em falência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A análise sobre eventual constrição de patrimônio de empresa em recuperação judicial deve ser previamente submetida ao Juízo universal.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07063557620248070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 23.5.2024; TJDFT, AI 07495591020238070000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 9.5.2024.